Tribunal: STF
Processo: Rcl 39510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por São Martinho S/A., contra acórdão da 3ª Câmara da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010103-10.2018.5.15.0029, visando garantir a autoridade desta Corte quanto ao decidido no Tema 1.046 da 
Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    Ao final, formula o seguinte pedido: 
    “[...] requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0010103-10.2018.5.15.0029)” (págs. 7-8 da petição inicial. Grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 31).
    Citado (documento eletrônico 32), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 33).
    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento da ação (documento eletrônico 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    O Ministério Público Federal, ao apresentar o parecer, consignou o seguinte:
    “[...] extrai-se de consulta realizada no site do TRT da 15ª Região que, em sede de juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto, a Desembargadora Vice-presidente, em 23.4.2020, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral” (pág. 4 do documento eletrônico 36). 
    Observo que, posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, ocorreu a suspensão do processo na origem até o julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Assim, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto da presente ação. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator